Tribunal: TJSP
Processo: 2050021-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO EXECUTADO AGRAVADO – INSUBSISTÊNCIA – As verbas de natureza salarial são absolutamente impenhoráveis, na forma do art. 833, inc. IV do CPC/15, excetuadas as hipóteses de pagamento de prestação de alimentos ou quantias superiores a 50 salários-mínimos, o que não é o

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO EXECUTADO AGRAVADO – INSUBSISTÊNCIA – As verbas de natureza salarial são absolutamente impenhoráveis, na forma do art. 833, inc. IV do CPC/15, excetuadas as hipóteses de pagamento de prestação de alimentos ou quantias superiores a 50 salários-mínimos, o que não é o caso dos autos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050021-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante CENTRO
EDUCACIONAL PORTINARI LTDA, é agravado ALESSANDRO MONTEZUMA
FRANCO DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050021-48.2020.8.26.0000 -Voto no 3864
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2050021-48.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Centro Educacional Portinari Ltda.
AGRAVADO: Alessandro Mantezuma Franco Domingues
MM. JUIZ: Luciano José Foster Júnior
COMARCA: Avaré 2a V.C
Voto no 3864
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

IRRESIGNAÇÃO
CONTRA
A
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DE
PENHORA
SOBRE
PERCENTUAL
DO
SALÁRIO
DO
EXECUTADO
AGRAVADO
INSUBSISTÊNCIA
As verbas de
natureza salarial são absolutamente impenhoráveis, na
forma do art. 833, inc. IV do CPC/15, excetuadas as
hipóteses de pagamento de prestação de alimentos ou
quantias superiores a 50 salários-mínimos, o que não é o
caso dos autos. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e preparado (fls. 01/11),
interposto em face da decisão interlocutória de fls. 37 que, em ação de execução de
título extrajudicial, indeferiu a penhora sobre 10% dos vencimentos líquidos do
executado, ao fundamento de que verbas salariais são impenhoráveis.
Aduz a agravante, em síntese, que é possível a penhora recair sobre
parte do salário do devedor, em percentual que não exceda a 30% de sua renda.
Assevera que a regra do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, deve ser
relativizada, levando-se em consideração a teoria do mínimo existencial (fls. 01/11).
O recurso foi admitido e processado no efeito devolutivo (fls. 44).
Devidamente intimado, o agravado apresentou contraminuta (fls.
54/59).
Não houve oposição ao julgamento do recurso por sessão virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050021-48.2020.8.26.0000 -Voto no 3864
3
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, observa-se que o art. 833, inc. IV, do Código de Processo
Civil, prevê a impenhorabilidade absoluta das remunerações, nos seguintes termos:
Art. 833. São impenhoráveis:
IV
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários,
as
remunerações,
os
proventos
de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos e de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.
Por sua vez, o §2o do referido artigo traz as hipóteses em que se
excepciona a regra da impenhorabilidade, consoante se vê:
§2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se
aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua
origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art.
529, §3o.
Nesse contexto, observa-se que nenhuma das exceções é aplicável ao
caso em comento, pois o objeto da execução não é prestação alimentícia e a
remuneração do agravado não excede a 50 salários-mínimos mensais, o que não é
caso dos autos.
Sobreleva anotar, por oportuno, que há diversos julgados no mesmo
sentido desta Colenda Câmara, consoante se vê:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050021-48.2020.8.26.0000 -Voto no 3864
4
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Caráter infringente e de prequestionamento não
admitido

EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP; Embargos
de
Declaração
Cível
1020989-21.2017.8.26.0032;
Relator
(a): Renato
Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro:
31/07/2019).
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Decisão que deferiu a penhora de percentual de 10% do
benefício previdenciário auferido pela executada

Insurgência
da
devedora

Cabimento

Impossibilidade de constrição Verba que se destina
ao sustento da devedora e de sua família

Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil Ausência de demonstração
da natureza alimentar da dívida cobrada RECURSO
PROVIDO.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2098397-02.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Renato
Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campo Limpo Paulista - 1a
Vara; Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de
Registro: 06/08/2019).
AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença.
Pedido de penhora sobre percentual de créditos de
natureza salarial da executada. Inadmissibilidade.
Violação do art. 833, IV e § 2o, do Código de Processo
Civil. Não há provas de as verbas ultrapassem
cinquenta
salários
mínimos.
Recurso
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050021-48.2020.8.26.0000 -Voto no 3864
5
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2128955-54.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jundiaí - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
25/07/2019;
Data
de
Registro:
25/07/2019).
Irretocáveis, pois, os termos da r. decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator